Tribunal: TJMT
Processo: 1002559-29.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002559-29.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Estabilidade]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUCIANA APARECIDA SILVA OLIVEIRA SANT ANNA - CPF: 003.011.621-07 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - CNPJ: 01.973.841/0001-48 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1002559-29.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Vara Única da Comarca de Tapurah/MT

Recorrente(s):

Município de Cuiabá/MT

Recorrido(s):

Luciana Aparecida Silva Oliveira Sant Anna

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de maio de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSOS INOMINADOS. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DE SALÁRIO MATERNIDADE. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER A NECESSIDADE EXCEPCIONAL DE INTERESSE PÚBLICO. SERVIDORA GESTANTE. DISPENSA AO TÉRMINO DO CONTRATO. DIREITO À ESTABILIDADE PROVISÓRIA. DIREITO AO RECEBIMENTO DOS PROVENTOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. À servidora contratada por tempo determinado para atender a necessidade de excepcional interesse público garante-se o direito à estabilidade provisória, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto. Inteligência do artigo 10, inciso II, alínea "b", do Ato das Disposições Transitórias.

2. Dispensada a servidora gestante neste período, deve ser reconhecido o seu direito ao recebimento dos proventos pertinentes a relação de trabalho.

3.

Mesmo a autora tendo sido contratada por meio de contrato temporário, para exercer o cargo de enfermeira, possui direito à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CARGO EM COMISSÃO. SERVIDORA GESTANTE. EXONERAÇÃO. DIREITO À INDENIZAÇÃO. 1. As servidoras públicas e empregadas gestantes, inclusive as contratadas a título precário, independentemente do regime jurídico de trabalho, têm direito à licença-maternidade de cento e vinte dias e à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto. Precedentes: RE n. 579.989-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Dje de 29.03.2011, RE n. 600.057-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, Dje de 23.10.2009 e RMS n. 24.263, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 9.5.03. 2. Agravo regimental a que se nega provimento (AI 804.574-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.9.2011).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORAS PÚBLICAS E EMPREGADAS GESTANTES. LICENÇA-MATERNIDADE. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. ART. 7º, XVIII, DA CONSTITUIÇÃO. ART. 10, II, "B", do ADCT. O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que as servidoras públicas e empregadas gestantes, inclusive as contratadas a título precário, independentemente do regime jurídico de trabalho, têm direito à licença-maternidade de cento e vinte dias e à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, nos termos do art. 7º, XVIII, da Constituição do Brasil e do art. 10, II, "b", do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento (RE 600.057-AgR, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe 23.10.2009).

4. Cabe ressaltar que o excelso Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o tema 497 da repercussão geral, Ministro Relator Marco Aurélio, leading case RE 629053, firmou a seguinte tese: “A incidência da estabilidade prevista no art. 10, inc. II, do ADCT somente exige a anterioridade da gravidez à dispensa sem justa causa”, ou seja, basta a confirmação do estado fisiológico da gravidez, anterior à dispensa, para que se configure a estabilidade provisória.

5.

Deste modo, a Apelante Marcia Pereira Dias contratada temporariamente tem direito à estabilidade provisória durante todo o período gestacional até o quinto mês após o parto, garantindo-lhe o pagamento de indenização se for exonerada dentro desse período, excluindo-se os valores comprovadamente quitados.

6. Quanto a ilegitimidade passiva do INSS, eis o trecho que constou na sentença recorrida que utilizo como fundamento para manter o reconhecimento da ilegitimidade do INSS para figurar no polo passivo desta demanda:

“Portanto, inoportuna a responsabilidade do INSS vez que o empregador, no caso o Município de Itanhangá, é quem deve responder pelo salário maternidade, nos termos do no § 1º, do art. 72, da Lei Federal nº 8.213/91 (lei de planos de benefícios da previdência social), que assim dispõe:

Art. 72. O salário-maternidade para a segurada empregada ou trabalhadora avulsa consistirá numa renda mensal igual a sua remuneração integral.

§ 1º. Cabe à empresa pagar o salário maternidade devido à respectiva empregada gestante, efetivando-se a compensação, observado o disposto no art. 248 da Constituição Federal, quando do recolhimento das contribuições incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço. (Incluído pela Lei nº 10.710, de 5.8.2003).

Assim, afasto a legitimidade do INSS para figurar no polo passivo da presente demanda, imputando ao Município de Itanhangá a responsabilidade pelo pagamento do salário-maternidade à requerente”.

7.

A dispensa de gestante contratada temporariamente, por si só, não gera indenização por danos morais, pois não implica necessariamente em lesão a direitos da personalidade, haja vista a ciência da temporariedade e excepcionalidade inerente ao contrato celebrado.

8. Em análise a caso análogo, eis a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ‘in verbis’:

REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE NATUREZA TRABALHISTA.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO
EM RAZÃO DE PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL. ASSISTENTE SOCIAL. CONTRATAÇÃO REGULAR. DIREITOS TRABALHISTAS CONSTITUCIONAIS MÍNIMOS. FÉRIAS E DÉCIMO-TERCEIRO.
GRAVIDEZ DURANTE VIGÊNCIA CONTRATUAL. ESTABILIDADE GESTACIONAL RECONHECIDA.
DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS NÃO RECONHECIDO. RESTRITO AOS CASOS DE CONTRATAÇÃO NULA. ART. 19-A, DA LEI Nº 8.036/1990. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORADOS ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO PELO IPCA-E DESDE A DATA FIXADA NA SENTENÇA. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 810 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DO SERVIDOR PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

Sentença ilíquida atrai o Reexame Necessário, o qual será procedido de ofício caso dispensado, por qualquer outro motivo, pelo juízo de primeiro grau; As normas da CLT não se aplicam quando a relação de trabalho é dada por vínculo administrativo; todavia, as verbas de ordem constitucional são inafastáveis, por isso o servidor contratado faz jus ao recebimento de terço constitucional de férias e décimo-terceiro. Conforme entendimento pacificado não só nos Tribunais Pátrios, mas, sobremodo, nos Tribunais Superiores, servidoras públicas contratadas, ainda que em caráter temporário, que venham a comprovar que durante a vigência do contrato engravidaram, têm direito subjetivo à estabilidade provisória prevista no artigo 10, inciso II, alínea “b” das Disposições Constitucionais Provisórias e no artigo 7º, inciso XVIII, da Cártula Fundamental, cujo direito perdura desde a confirmação da gravidez até o 5º mês após o parto. Dada a regularidade da contratação efetivada, não há que se falar em direito a percepção de verbas da título de FGTS.
Não enseja indenização por dano moral a mera negativa imotivada de concessão dos benefícios estatutários sem a respectiva prova, por parte do interessado, do dano efetivo provocado por tal conduta, a teor do que dispõe o art. 333, I, do CPC/1973
. Dano moral não se confunde com mero aborrecimento.

Quando vencida a Fazenda Pública, suas autarquias e fundações, o valor dos honorários sucumbenciais deve ser arbitrado consoante a apreciação equitativa do magistrado, não em percentual (CPC/73, art. 20, §4º).A respeito dos juros e correção monetária, em conformidade com o Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, apreciado em sede de repercussão geral, aplicar-se-á no que diz respeito aos juros de mora, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960 de 29/06/2009; quanto à correção monetária, aplicar-se-á o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, desde a data fixada na sentença.

(N.U 0000667-80.2012.8.11.0002, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/06/2018, Publicado no DJE 04/07/2018) (grifei)

9. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

10. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Diante do exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para reconhecer o direito da autora à estabilidade provisória gestacional desde 19/12/2019 até 05 (cinco) meses após o parto, e CONDENAR o reclamado ao pagamento da indenização correspondente ao valor de R$ 40.939,10 (quarenta mil novecentos e trinta e nove reais e dez centavos) acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança, desde a citação e, de correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data do vencimento de cada salário, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, e EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito com fundamento no art. 487, I, do CPC”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11. Recurso improvido. Isento de custas, por se tratar de ente público, e quanto aos honorários advocatícios, condeno o Município de Cuiabá/MT, ao pagamento de honorários advocatícios arbitrado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2021